Tribunal: TJMT
Processo: 1010885-10.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010885-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), JAQUELINE DOS REIS BATEIS DE SOUZA - CPF: 570.825.611-72 (AGRAVADO), EUZA DIAS DA SILVA - CPF: 354.037.211-34 (AGRAVADO), ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO - CPF: 964.587.391-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - OMISSÃO QUANTO À REMESSA NECESSÁRIA - CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TJMT PARA ANÁLISE SOBRE AVOCAÇÃO DO FEITO - ART. 496, §1º, PARTE FINAL, DO CPC - REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA - REESTRUTURAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 1.027/GP/2009 - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA N.º 85/STJ - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

1. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra Município e não submetida ao duplo grau de jurisdição, é o caso de se cientificar à Presidência do Tribunal para a análise da necessidade de avocação do feito na origem para o reexame necessário, nos termos do art. 496, §1º, parte final, do CPC.

2. Segundo a exegese do art. 525,
§ 1º,
VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão sobre a recomposição da Lei Municipal n.º 1.027/GP/2009, tendo em vista a sua vigência anterior à sentença executada nos autos.

3. A existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não autoriza, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

4. Mantida a decisão agravada, deve o feito prosseguir com o cumprimento provisório da sentença, atentando-se a que a mesma ainda carece de submissão ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC e das Súmulas 490 do STJ e 423 do STF.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferença nos Vencimentos, promovida por
JAQUELINE DOS REIS BATEIS DE SOUZA
e outras, na fase de cumprimento provisório da sentença rejeitou liminarmente a impugnação do Município, determinando o prosseguimento da Execução (id. 130630170).

Alega o Município Agravante, em síntese: a imprescindibilidade de realização de perícia contábil; a extinção da obrigação tendo em vista a implementação da Lei Municipal n.º 1.027/GP/2009, que reestruturou a carreira dos servidores, evidenciando a inexistência de valor a ser percebido, ou seja, a chamada “liquidação zero”; e a prescrição, tendo como marco a Lei Municipal n.º 1.027/GP/2009.

Defende ainda a aplicação do entendimento proferido em caso análogo, em 15/03/2022, pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no Agravo de Instrumento n.º 1012535-97.2019.8.11.0000, que em decisão unânime
“entendeu pela inexistência do direito ao pagamento da diferença do URV, em decorrência da restruturação da carreira dos servidores do Município de Santo Antônio de Leverger”
.

Por fim, postula o reconhecimento da
“ocorrência de causa impeditiva/extintiva da obrigação, seja pela vigência da Lei nº 1.027/GP/2009, que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e salário dos Servidores Municipais (PCCS), seja pelo pagamento já efetuado no ano de 2009, seja pelo reconhecimento da prescrição da ação de cobrança”
.

O efeito suspensivo foi indeferido em decisão assim fundamentada:

“(...) Isto posto, tenho que as teses de reestruturação da carreira, em decorrência da implementação da Lei Municipal nº 1.027/2009, com consequente pagamento, ou de prescrição
, são matérias que deveriam ser deduzidas por ocasião da ação de conhecimento
, eis que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, conforme prevê o art. 508 do CPC.”
(id. 136545180).

O Juízo
a quo
prestou informações em id. 136842838, mantendo a decisão agravada e decorreu
in albis

o prazo da parte Agravada para as contrarrazões (id. 140107663).

Desnecessária a intervenção ministerial, por se tratar de interesse individual disponível, de cunho exclusivamente patrimonial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC, como inclusive tem se manifestado sistematicamente a douta da Procuradoria-Geral de Justiça em casos como tais, aduzindo a ausência de interesse público.

Conclusos por redistribuição (id. 157281653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Município Agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou liminarmente a sua impugnação ao cumprimento
provisório da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferença nos Vencimentos, promovida por
JAQUELINE DOS REIS BATEIS DE SOUZA
e outras, sob o argumento de que a Lei Municipal n.º 1.027/GP/2009, ao reestruturar a carreira dos servidores, deixou evidente a inexistência de valor a ser percebido.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

Constou da decisão agravada:

“(...)
Logo de início, impende cravar a rejeição liminar da tese aventada pela impugnante/executada, pois que tenta reabrir discussão abrangida pelo manto da coisa julgada
, e, com nítida intenção protelatória. Por este mesmo motivo, passo ao seu julgamento liminar, por analogia ao art. 918, III do CPC. A impugnação lastreia-se na argumentação da inexigibilidade do crédito, pois que a administração pública teria realizado a reestruturação do plano de carreira dos servidores públicos municipais. Contudo, como cediço, a impugnação é um incidente processual defensivo na fase de cumprimento de sentença, e, por este motivo,
não se permite que o executado/impugnante reabra a discussão de matérias superadas em fase de conhecimento
.
Isto porque, a reanálise de questão acobertada pelo manto da coisa julgada é impossível, ante sua eficácia preclusiva pena de afronta a imutabilidade da sentença e ofensa à segurança jurídica
. Assim, caberia à administração pública trazer à baila a discussão da reestruturação dos servidores públicos na primeira fase do processo sincrético. (...) DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO a presente impugnação ao
cumprimento
provisório
de sentença manejada pelo Município de Santo Antônio de Leverger/MT, mas, no mérito,
REJEITO-A LIMINARMENTE
, pelo seu caráter protelatório. Incabíveis honorários advocatícios, pela Súmula 519 do STJ. Manifeste-se a exequente em termos de
prosseguimento
, no prazo de 10 (dez) dias.
CONVERTA-SE O PJE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(...).” (id. 141876237) (g.n.)

Antes de adentrar ao mérito do recurso, porém, observo que o Agravante postulou a aplicação do entendimento exarado pela 2ª Câmara de Direito Público deste Sodalício no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1012535-97.2019.8.11.0000 (id. 130630160, p. 8).

Do cotejo daqueles autos vê-se que, de fato, trata-se de demanda com a mesma causa de pedir, ajuizada pelo mesmo causídico, tendo, portanto, como resultado final, a mesma sentença e decisão de rejeição liminar ao cumprimento da sentença agravada, como a ora
sub judice
.

Ao analisar o pedido de antecipação de tutela naquele Agravo, o eminente Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, destacou a inobservância da remessa do feito para o reexame necessário, em decisão monocrática assim proferida:

“(...) O Juízo “a quo”
não dispensou nem submeteu a sentença à remessa necessária
.
Dispõe o artigo 496, cabeça, do Código de Processo Civil, quando se cuidar de sentença ilíquida, impõe-se a submissão à Segunda Instância.

[...] 2. Na esteira da aludida compreensão, foi editada a Súmula 490 do STJ, segundo a qual: ‘
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
.’.

3. Por outro lado, ‘a dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015’ (REsp 1.741.538/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1819960/AP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019).

Daí decorrente, “
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex officio’, que se considera interposto ‘ex lege’
.” (verbete nº 423 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal), a autorizar a avocação do feito para julgamento da remessa necessária pelo Tribunal, na forma do artigo 496, § 1º, parte final, do Código de Processo Civil.

[...] 1.
Mesmo que a sentença seja omissa quanto ao reexame necessário, não ocorre o trânsito em julgado da decisão antes do julgamento do referido feito pelo tribunal
, conforme a Súmula 423/STF, de aplicação corrente nesta Corte Superior: ‘Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege’. 2.
Na hipótese, correta a ciência ao Presidente do Tribunal de origem para avocação do feito, conforme disposto no art. 475, § 1º, do CPC/1973, reproduzido no art. 496, § 1º, do CPC/2015
.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1677671/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2017).

Por outro lado, constata-se que o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal consiste no julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento, que compete ao Colegiado.

Essas, as razões por que: i) avoco os autos nº 1867-95.2014.811.0053, código nº 70908, em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, para julgamento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 1º, parte final, do Código de Processo Civil
; e ii) recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Comuniquem-se, com urgência, o Juízo para que proceda à remessa dos autos de origem (código nº 70908) ao Tribunal, para julgamento da
remessa necessária
. (...).”
(TJMT. N.U 1012535-97.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/10/2019, DJe 17/10/2019) (g.n.)

No julgamento do mérito, o referido recurso restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA
.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.”
(TJMT. N.U 1012535-97.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/03/2022, DJe 05/05/2022).

Repise-se: é exatamente o caso destes autos, em que a sentença executada contou com a mesma parte dispositiva, a exceção das partes devidamente relacionadas, conforme se vê:

“(...) DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos aventados por
Jaqueline dos Reis Bateis de Souza e Euza Dias da Silva
, em face do Município de Santo Antônio do Leverger, para: (i) determinar à parte requerida proceda à incorporação na remuneração da parte requerente do percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV; e, (ii) condenar a parte requerida a pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e seus reflexos legais desde fevereiro de 2010. Julgo extingo este processo, à luz do art. 269, I, do CPC. Sem custas. Condeno a parte requerida em honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do art. 20, § 4º, do CPC.
Após, o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na distribuição
. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. (...)” (id. 130630163, p. 124). (g.n.)

Não tendo o Juízo
a quo
dispensado nem submetido a sentença à remessa necessária, foi certificado o trânsito em julgado para as partes, sem que o feito fosse remetido a este egrégio Tribunal para o duplo grau de jurisdição previsto no art. 496, I, do CPC (id. 130630163, p. 127).

Pois bem.

Com a devida vênia à decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público deste Sodalício no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1012535-97.2019.8.11.0000, entendo de forma diferente quanto à possibilidade da avocação do processo originário para o reexame necessário em sede de agravo de instrumento, cabendo à Presidência do Tribunal avocar o feito para ser submetido ao duplo grau de jurisdição, conforme determina a parte final do §1º do art. 496 do CPC,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 1º
Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á
.”

Como visto, a demanda originária ainda deverá ser submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do supracitado artigo e das
Súmulas 490 do STJ e 423 do STF, mencionadas no recurso tido como paradigma pelo Agravante (AI n.º 1012535-97.2019.8.11.0000). Todavia, é fato que a sentença ora que se busca o cumprimento
provisório
- como inclusive mencionou
an passant
a decisão guerreada -
já transitou em julgado em relação às partes
(id. 130630163, p. 127),
só estando sujeita a modificação em sede de reexame necessário
.

Nessa esteira, em que pesem os argumentos lançados nas razões do presente Agravo e na decisão da 2ª Câmara de Direito Público,
segundo a previsão do art. 525,
§ 1º,
VII,
in fine
, do CPC, na fase de cumprimento da sentença pode o Executado alegar em impugnação
“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,

desde que supervenientes à sentença
”
, o que não é o caso dos autos.

Por tal razão,
é descabida nesta fase processual a discussão sobre a alegada
reestruturação implementada pela Lei Municipal n.º 1.027/GP/2009
,
pois evidente que a referida Lei na qual o Agravante ampara suas alegações entrou em vigor antes da sentença que se busca cumprimento, proferida no dia 07/01/2016 (id. 130630163, pp. 123/124) e transitada em julgado
para as partes
em 24/01/2017 (
id. 130630163, p. 127
).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA EMPRESTADA - CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL - PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 -
Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença
. 2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.” (TJMT. N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/03/2022, DJe 29/03/2022). (g.n.).

Do mesmo modo,
não se constata, no caso, a ocorrência da
prescrição de fundo de direito
tendo como marco a reestruturação da carreira do servidor, como pretende o Agravante.

É que, só por si, a existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira - como no caso, Lei Municipal n.º 1.027/GP/2009, apontada pelo Agravante -, não permitem afirmar que tal reestruturação tenha suprido, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, previsto na Lei n.º 8.880/1994,
de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito
, até porque não consta nos autos nenhum cálculo específico nesse sentido, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de
perícia contábil

individualizada
, na fase de
liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (...) DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA
- EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento:
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira
. 2. (...). 3. Embargos rejeitados.” (TJMT. N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021, DJe 01/03/2021) (g.n.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de prestações sucessivas, não ocorre a prescrição de fundo do direito, mas apenas a prescrição quinquenal - que inclusive, no caso, já foi declarada na decisão que se busca o cumprimento, uma vez que delimitado o pagamento a partir de 2010, ou seja, cinco anos anteriores à propositura da ação (id. 130630163, p. 124) -, nos termos da Súmula 85 do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CONVERSÃO.
PRESCRIÇÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
SÚM. N. 85/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súm. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2. O Tribunal de origem declarou a
impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem
. Ademais, declarou a incidência da Súm. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas. Consequentemente, se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças) tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores. 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.002.502/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/10/2022, DJe 3/11/2022.)

Portanto, em se tratando de cumprimento de sentença
onde se pretende receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV
, resta claro que, para se chegar ao valor devido, é necessária a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória decorrente da equivocada conversão da moeda à época, observando os ditames do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994 e a jurisprudência acima transcrita.

É justamente na fase de liquidação de sentença por arbitramento que deve ser averiguada a concreta existência dessa defasagem, bem como qual o percentual devido, até o limite de 11,98%, nos termos como definidos pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), afastando a possibilidade de excesso na execução.

A respeito, confira-se inclusive o entendimento exarado por este egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
LIQUIDAÇÃO ZERO
- REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 - INOBSERVÂNCIA - PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
.”

(TJMT. 0000850-56.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/7/2022, DJe 21/7/2022) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - URV - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA -
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE
- PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga,
o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.”

(TJMT. 0015500-66.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em 07/05/2021, publicado no DJE 07.05.2021) (g.n.)

De se ver que a linha de raciocínio externada por este Tribunal não destoa daquela firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO

IMPROVIDO
. (...) IV
. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que
"a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença
"
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019

(...) No que tange à apuração do direito,
o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento
. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94
" (...) VI. Agravo interno improvido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, Relatora: Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 30/5/2022, DJe. 7/6/2022.) (g.n.)

Com tais considerações, não há motivos para modificar a decisão agravada,
devendo o feito prosseguir com o cumprimento provisório da sentença, observando que a mesma carece de submissão ao Reexame Necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC e das Súmulas 490 do STJ e 423 do STF
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada por estes e por seus próprios fundamentos.

No mais, tratando-se na origem de sentença ilíquida proferida contra Município, CIENTIFIQUE-SE a Excelentíssima Desembargadora Presidente deste Tribunal para a análise sobre a pertinência da avocação do feito n.º 0000262-80.2015.8.11.0053, da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, conforme art. 496, §1º, parte final, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023